Tribunal: CARF
Processo: 16327.001349/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001349/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.847 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
COTEJO
ANALÍTICO.
DESNECESSIDADE. CORRETA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial da Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que, em face de situações fáticas semelhantes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
Indicados os pontos do paradigma que divergem do acórdão recorrido, mostra-
se desnecessária a realização de cotejo analítico, para fins de conhecimento do
Recurso Especial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001349/2008-81
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001349/2008-81

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-003.941, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Seção do CARF, em
18 de março de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 95:
GFIP. INFORMAÇÃO RELATIVA A FATOS GERADORES. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS APURADAS EM AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
Tendo sido considerada procedente a exigência das contribuições previdenciárias, em
relação às competências em questão, é obrigado o sujeito passivo a informar as
remunerações pagas aos em GFIP.
MULTA. RETROATIVIDADE DO ARTIGO 106 DO CTN.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a
multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 32-A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 100 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 139 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de multa, por descumprimento
de obrigação acessória, qual seja, não ter o contribuinte informado em GFIP todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o,
da Lei no 8.212/91;
b) como resultado deste procedimento fiscal, conforme apontado em Relatório Fiscal de
fls.14, também foi efetuado lançamento para exigência das
contribuições
previdenciárias devidas em decorrências das infrações apuradas;
c) ao analisar o feito em segunda instância, o e. colegiado a quo decidiu dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo da multa aplicada sob o
comando do art. 32-A, da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009, se mais
benéfico;
d) com a devida vênia, é forçoso concluir que a decisão ora atacada não empreendeu a
melhor exegese da legislação que disciplina a matéria objeto do presente recurso,
encontrando dissonância também no posicionamento firmado por outros órgãos
julgadores deste Eg. Conselho;
e) constata-se que antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei
no 11.941/2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD,
incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no 8.212/91, além da lavratura
do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91 (multa isolada).;
f) com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212/91;
g) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001349/2008-81

falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata).;
h) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91;
i) no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais
benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art.
35-A da Lei no 8.212/91.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 214 e
seguintes:
a) ausência de cotejo analítico entre acórdãos recorrido e paradigmas, razão pela qual
não deve ser conhecido o recurso;
b) também não merece ser conhecido o Recurso Especial, uma vez que o alegado
acórdão paradigma trazido pela PFN apoia-se em tese superada por esta CSRF;
c) o Acórdão Recorrido é claro ao aplicar ao caso a retroatividade do art. 32-A da Lei
8.212/91 e afastar o art. 35-A do mesmo diploma, justificando que este último
dispositivo seria inaplicável porque o presente caso não consigna lançamento de
Contribuições Previdenciárias, mas apenas de multa por alegada incorreção em GFIP. É
cediço que o art. 35-A da Lei n.o 8.212/91 não se aplica em autuação por pretenso
descumprimento de obrigação acessória, mas tão somente quando se trata de
lançamento de ofício de Contribuições Previdenciárias;
d) a reforma do Acórdão recorrido na forma pretendida pela Procuradoria acarretaria em
bis in idem da multa vinculada prescrita no art. 35-A da Lei n.o 8.212/91, dado que a ora
Recorrida já foi penalizada por multa vinculada por meio do AI principal, com fulcro no
então vigente art. 35 da Lei n.o 8.212/91;
Logo, não merece ser provido o Recurso Especial da Procuradoria, seja por ser
improcedente a tese discutida, seja em função do seu efeito prático de bis in idem na
aplicação de penalidade no caso concreto.
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, fls. 150 e seguintes, mas não
foi admitido, consoante consta do Despacho de fls. 254 e seguintes.
Posteriormente, foi interposto Agravo contra a inadmissibilidade do Recurso, mas
foi negado conhecimento, restando mantida a negativa inicial, conforme se extrai das fls. 265 e
seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz o Contribuinte a impossibilidade de conhecimento do Recurso interposto
pela Procuradoria, considerando a ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
Ademais, sustenta o Recorrido que a tese da Procuradoria esbarra em
entendimento sedimentado da CSRF, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001349/2008-81

No que se refere ao cotejo analítico, tal argumento não merece prosperar, pois a
CSRF já firmou entendimento no sentido de que o recurso deve apresentar elementos suficientes
que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessária a realização de comparativo ponto a
ponto entre acórdão recorrido e acórdão paradigma.
Quanto à alegação de que a tese carreada pela Procuradoria esbarra em
entendimento sedimentado da CSRF, razão não assiste à Recorrente, pois houve a correta
comprovação da divergência jurisprudencial suscitada, no que concerne ao dispositivo aplicado à
multa em comento.
Além disso, como se ponderará, na análise do mérito, a controvérsia tem suporte
em Enunciado de Súmula do CARF e a tese da Procuradoria converge com o entendimento nele
esposado.
Portanto, ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, houve a correta
comprovação da divergência entre o acórdão recorrido e aquele eleito como paradigma pela
Fazenda.

2. Da multa
Da presente ação fiscal, tiveram origem os autos, fls. 12:
AI 37.121.211-1
AI 37.121.210-3
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que, assiste razão à Recorrente em seus argumentos quanto ao
recálculo da multa, em consonância com a Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001349/2008-81

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital